Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711428-82.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: MARINA TEIXEIRA MONTEIRO DE SOUSA, INACIO VERAS DE SOUSA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARINA TEIXEIRA MONTEIRO DE SOUSA e INÁCIO VERAS DE SOUSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Pontuam que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026